Tribunal: TJES
Processo: 5019698-32.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019698-32.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIMERY KUSTER DIAS
RECORRIDO: JF ROCKET NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5019698-32.2024.8.08.0012

RECORRENTE: ROSIMERY KUSTER DIAS

RECORRIDO: JF ROCKET NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito e cobrança indevida mais danos morais, proposta por Rosemery Kuster Dias em face de JF Rocket Negócios Digitais Ltda.

Em síntese, narra a autora que adquiriu da parte ré determinados cursos voltados à área de comércio eletrônico, mais especificamente na modalidade dropshipping, tendo efetuado os seguintes pagamentos: R$ 37,00 (trinta e sete reais) pelo curso “Marco Zero na modalidade Dropshipping”; R$ 354,00 (trezentos e cinquenta e quatro reais), em parcelas de R$ 29,52, pelo curso denominado “Marco Zero”; e, por fim, R$ 1.201,21 (mil duzentos e um reais e vinte e um centavos), parcelados em 12 vezes de R$ 100,10, pelo curso “Mapa do Drop incluindo a Loja Digital”.

Afirma que, embora tenha seguido as orientações disponibilizadas, não logrou êxito na operacionalização de sua loja virtual, atribuindo tal insucesso a falhas técnicas atribuíveis à plataforma ofertada pela requerida.

Diante disso, pleiteia a declaração de inexistência de obrigação financeira, a restituição dos valores pagos pelos cursos adquiridos, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que houve má prestação do serviço contratado.

A Ré, em contestação de ID 12349919, sustentou a extinção do processo sem resolução do mérito fundada na ausência de interesse processual. No mérito requereu a improcedência dos pedidos, sob o argumento de que não há qualquer responsabilidade de sua parte pelos fatos narrados pela autora. Sustentou, ainda, que a demandante deixou de usufruir integralmente o conteúdo disponibilizado e que procurou auxílio por meio de canal inadequado, diverso daquele indicado para suporte técnico e resolução de eventuais problemas.

A sentença (ID 12349941) proferida pelo juízo singular resolveu a demanda nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais, oportunidade em que declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado de ID 12349942, sustentando a reforma da sentença.

A Ré ofereceu contrarrazões de ID 12349963 sustentando a manutenção da sentença de primeiro grau.

É o breve resumo do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, por se afigurar verossímil sua alegação de hipossuficiência, conforme demonstra os documentos juntados pela petição de ID 12349888 e 12691769.

A recorrente, quando da interposição do recurso e na petição de ID 12349960, reclama a juntada de documentos exclusivamente em sede recursal. Registra-se que as provas apresentadas unicamente nessa fase não podem ser consideradas para a formação do convencimento deste Tribunal, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como à estabilidade da marcha processual, pois a produção probatória deve ocorrer nas fases próprias do processo.

A juntada extemporânea de documentos, sem justificativa plausível e sem oportunizar o contraditório à parte contrária, é manifestamente inadmissível, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores. Dessa forma, a análise do presente recurso inominado deve se restringir às provas produzidas na instância originária.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, eis que, embora a recorrente alegue a prática de propaganda enganosa por parte da empresa demandada, não trouxe aos autos qualquer elemento mínimo de prova capaz de amparar suas alegações.

Como se explica, embora a recorrente tenha alegado dificuldades técnicas com a plataforma de vendas, não apresentou comprovação de vícios concretos nos serviços prestados, tampouco demonstrou a inviabilidade de uso da loja virtual adquirida (ou evidências de que a parte recorrida estava obrigada a promover o funcionamento do estabelecimento virtual).

Dessa forma, em virtude das circunstâncias apontadas, a autora imputa à parte ré a prática de publicidade enganosa, todavia, à luz do conjunto probatório, não se verifica, na espécie, a configuração dos requisitos legais para caracterizar a hipótese de publicidade enganosa ou falha na prestação do serviço.

As alegações formuladas pela autora não encontram respaldo probatório mínimo que demonstre, de forma objetiva, conduta irregular por parte da empresa demandada. A frustração decorrente do insucesso no empreendimento comercial decorre, ao que tudo indica, de fatores relacionados à competitividade do setor e à dinâmica própria do modelo de negócio adotado, não se revelando suficientes para ensejar o reconhecimento de ilicitude ou a responsabilização da parte ré.

De modo que não merece reparos a convicção formada pelo juízo
a quo
, que fundamentou o decreto decisório a partir dos seguintes termos (ID 12349941):

No entanto, analisando os autos entendo que não restou configurada as hipóteses do art. 37, § 1º do CDC, uma vez que não há elementos da prática de publicidade enganosa ou falha na prestação do serviço por parte da ré. A decisão da autora em desistir do negócio virtual decorreu de dificuldades enfrentadas no modelo de revenda adotado, em razão da competitividade do mercado, o que não configura, por si só, responsabilidade da ré ou ato ilícito passível de reparação.

Além disso, a situação narrada pela autora, consistente em desistência do negócio após avaliar a inviabilidade financeira, não ultrapassa o mero dissabor ou frustração de expectativas pessoais, sendo insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Ressalte-se que, mesmo alegando dificuldades técnicas, a autora não demonstrou de forma objetiva falhas específicas no serviço prestado pela ré ou a impossibilidade de utilização da loja adquirida.

Portanto, não constato pelas provas carreadas aos autos elementos no sentido de que a autora foi induzida a erro na aquisição dos cursos mediante publicidade enganosa e sofreu prejuízos de ordem moral e material.

Tal como exposto, a constatação da publicidade enganosa exige a demonstração objetiva de elementos concretos, como a veiculação de informação falsa ou capaz de induzir o consumidor em erro, bem como o nexo entre a mensagem publicitária e o prejuízo alegado. No entanto, não há nos autos elementos probatórios que comprovem tais circunstâncias, razão pela qual não se reconhece a existência de publicidade enganosa no caso em exame.

O que há, em verdade, é a demonstração da insatisfação da consumidora pelo produto adquirido. O que, por si só, é insuficiente para configuração do vício apontado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de maio de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)